Tribunal: STF
Processo: AI 85888
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EM FACE DO ART-143, DA LEI MAIOR FEDERAL,
DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SOMENTE CABERA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRENDO A
ALEGADA OFENSA AO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, NÃO E SUFICIENTE
A FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO A INVOCADA CONTRARIEDADE A SÚMULA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.